Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-63.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TEMPESTIVIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ATIPICIDADE DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2o, incisos III e IV, art. 211, caput e art. 155, § 4o, inciso IV, todos do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pela Defensoria Pública é tempestivo; (ii) examinar se estão presentes os requisitos do art. 415 do CPP para a absolvição sumária quanto ao crime de ocultação de cadáver.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Defensoria Pública, intimada pessoalmente, goza de prazo em dobro para interposição de recurso, sendo tempestivo o apelo apresentado dentro desse prazo.
4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação (art. 413 do CPP), bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à culpabilidade.
5. A absolvição sumária somente é cabível quando comprovada, de forma clara e inequívoca, a presença de uma das hipóteses do art. 415 do CPP, o que não se verifica no caso.
6. As versões apresentadas são divergentes e demandam apreciação pelo Tribunal do Júri, sob o crivo do contraditório, sendo incabível o juízo absolutório nesta fase.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2o, III e IV; 155, §4o, IV; 211. CPP, arts. 366, 413, 414 e 415.